Tribunal: TRF3
Processo: 5002387-40.2022.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
7/775)

5002387-40.2022.4.03.6133

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002387-40.2022.4.03.6133

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: RONI FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DESCIO OCANHA TOTRI - SP270596-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSS. SÚMULA 429/STF. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa para impetração do mandamus.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à situação em apreço o enunciado da Súmula n.o 529 do STF, como alegado, de modo que inexiste qualquer impedimento à presente impetração. Saliente-se, ademais, que inexiste a obrigatoriedade do exaurimento da via administrativa para a eventual impetração do mandado de segurança, haja vista a garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, incisos XXXV da CF).

IV. Dispositivo

4. Apelo parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002387-40.2022.4.03.6133

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: RONI FERNANDES

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO DESCIO OCANHA TOTRI - SP270596-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por Roni Fernandes (id 270530124) contra a sentença que, nos autos de mandado de segurança no qual se buscava provimento jurisdicional que determinasse à autoridade coatora a revisão do ato administrativo que indeferiu seu pedido de concessão de benefício previdenciário, indeferiu a petição inicial e denegou a ordem, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC c/c os artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei no 12.016/09. Sem honorários advocatícios (id 270530122).

Sustenta o apelante, em síntese, que:

a) requereu benefício previdenciário em 08/09/2022, às 14h08, sob o protocolo 585979133 (NB 206.098.876-9) e, 17 minutos após, o pedido foi sumariamente indeferido (às 14h25), de forma totalmente automatizada, sem sequer análise da documentação apresentada ou qualquer fundamentação;

b) é impossível que a impetrada tenha analisado todos os documentos em apenas 17 minutos, o que está demonstrado por meio do equívoco da contagem realizada automaticamente no processo administrativo juntado;

c) a sentença ignorou a Súmula 429 do Supremo Tribunal Federal e, no caso, não se aplica artigo 5o, inciso I, da Lei n.o 12.016/09, já que o recurso administrativo não teria efeito suspensivo sobre a decisão que não concedeu a aposentadoria.

Requer seja dado provimento ao apelo para reformar a sentença, com a determinação ao apelado para que reveja o ato administrativo que indeferiu o benefício pleiteado e fundamente devidamente a decisão.

Sem contrarrazões.

O MPF manifestou-se no sentido do provimento do apelo (id 270717430), com a anulação da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito e o consequente retorno dos autos à vara de origem.

A decisão de id 271118093 recebeu o apelo apenas no efeito devolutivo.

É o relatório.

js

VOTO

Assiste razão ao apelante.

Inicialmente, cabe destacar o que estabelece a Súmula n.o 429 do STF:

A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade.

No caso concreto, o provimento de 1o grau de jurisdição extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ao fundamento de que: "A pretensão encontra óbice no disposto no art. 5o, I da Lei 12.016/09, in verbis: “(...) Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; (...)" e que: "o impetrante não se valeu da via processual eficaz para impugnar a decisão."

Observo, contudo, que se aplica à situação em apreço o enunciado da súmula destacada, como alegado, de modo que inexiste in casu qualquer impedimento à presente impetração. Corrobora esse entendimento o parecer do MPF encartado sob o id 270717430, dado que assim se manifestou quanto ao tema:

De qualquer modo, vale lembrar que tratando-se de omissão do Poder Público, não vigora tal restrição, nos termos da Súmula 429 do STF: “A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão de autoridade”, por uma premissa óbvia, qual seja, se há omissão, pouco importa o efeito suspensivo do recurso, que não supre a necessidade de atuação da Administração – daí a razão da enorme quantidade de ações mandamentais contra o INSS visando a análise de pedido/recurso administrativo.

Saliente-se, ademais, que inexiste a obrigatoriedade do exaurimento da via administrativa para a eventual impetração do mandado de segurança, haja vista a garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, incisos XXXV da CF), como observado no citado parecer.

Por outro lado, o artigo 1.013, § 3o, inciso I, do CPC encontra-se assim, redigido:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485 ;

Nesse contexto, a causa não se encontra madura para julgamento, uma vez que não houve a intimação da parte impetrada para manifestação quanto ao pleito inicial.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto, para reformar a sentença extintiva sem exame do mérito e determinar o retorno dos autos à vara de origem, nos termos explicitados.

É como voto.

ANDRÉ NABARRETE

Desembargador Federal

EMENTA

Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INSS. SÚMULA 429/STF. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível de sentença que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Desnecessidade de exaurimento da via administrativa para impetração do mandamus.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se à situação em apreço o enunciado da Súmula n.o 529 do STF, como alegado, de modo que inexiste qualquer impedimento à presente impetração. Saliente-se, ademais, que inexiste a obrigatoriedade do exaurimento da via administrativa para a eventual impetração do mandado de segurança, haja vista a garantia constitucional de acesso ao judiciário (art. 5o, incisos XXXV da CF).

IV. Dispositivo

4. Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao apelo interposto, para reformar a sentença extintiva sem exame do mérito e determinar o retorno dos autos à vara de origem, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão